Tribunal: STF
Processo: HC 235040
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 867.623/MA, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 11).



    O impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea e, além disso, o prazo para o oferecimento da denuncia já foi excedido. 



    À vista disso, busca-se, em suma, o relaxamento da prisão preventiva. Em caráter subsidiário, requer-se a “substituição da prisão preventiva pela cautelares do art. 319 do CPP.”



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 



    3. Nada obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto. 



    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante do ora paciente foi convertida em prisão preventiva, nos seguintes termos:



    “Analisando o requerimento da conversão da prisão em preventiva associado ao pedido de liberdade provisória, entendo, de início, presentes os pressupostos da prisão preventiva já que está sendo imputado crime com pena superior a 4 (quatro) anos. A presença de fumus comissis delicti se extrai da narrativa dos condutores e do laudo preliminar de constatação provisória em substância entorpecente. Quanto a presença dos fundamentos da prisão preventiva, entendo ser a prisão medida imprescindível para evitar a reiteração delitiva. Destaco aqui, no caso dos autos, que a prisão do flagranteado MIZAEL FERREIRA REIS se deu em cumprimento a mandado de busca e apreensão nos autos de nº 0800714-16.2023.8.10.0082, havendo informações de que tentou descartar o material entorpecente no vaso sanitário e tendo sido apreendido 13 (treze) porções de sustância semelhante a crack, 02 (dois) dichavadores, 02 (dois) maços de papel de seda, bem como o flagranteado ter confessado que a droga e os petrechos lhe pertenciam. Além disso, o autuado responde a inquérito policial de nº 0800068-40.2022.8.10.0082, no qual está sendo investigado por prática do crime do art. 33 da Lei 11343/2006, no qual foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, o que revela, portanto, que as demais medidas cautelares e medidas protetivas são insuficientes para evitar a reiteração delitiva. Assim sendo a prisão preventiva a única medida capaz de evitar que novas condutas de semelhante gravidade ocorram. Ante o exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva do autuado MIZAEL FERREIRA REIS, com fulcro no art. 312, do Código de Processo Penal, diante da necessidade de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva” (eDOC.04, grifei). 



    Na sequência, o Juízo singular negou pedido de liberdade provisória pelo paciente formulado, com base na seguinte fundamentação:



    “Reanalisando os fatos trazidos nestes autos conjuntamente com o pedido de revogação de prisão preventiva, verifico que não assiste razão ao requerente. 



    A prisão preventiva do requerente foi fundamentadamente decretada na decisão de id 101491535, com base na autorização legal contida no art. 312 e 313 do CPP, e com esteio na necessidade de garantir a ordem pública na vertente de evitar a reiteração da prática delitiva. 



    Verifica-se que a decretação da segregação cautelar encontrou suporte em fatos concretos que demonstram a necessidade de proteger a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    No caso dos autos, o risco na concessão da liberdade do requerente também se faz presente, uma vez que há fortes indícios do cometimento do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante. Ademais, deve ser considerado que a prisão do requerente se deu em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido nos autos de nº 0800714- 16.2023.8.10.0082, sendo que em cumprimento ao referido mandado foi apreendido 13 (treze) porções de sustância semelhante a crack, 02 (dois) dichavadores, 02 (dois) maços de papel de seda, na residência deste, bem como o requerente ter confessado que a droga e os petrechos lhe pertenciam, o que demonstra o risco concreto de reiteração da conduta.



    Da análise do pleito formulado pelo requerente, não vislumbro a existência de qualquer circunstância que revele a não subsistência das razões que levaram à decretação da sua segregação cautelar. 



    Isto porque, na decisão que impôs a prisão preventiva do postulante, foram bem delineados o fumus boni juris e o periculum in libertatis, pressupostos e fundamentos da aplicação da medida constritiva extrema. 



    De outra sorte, é cediço que a prisão preventiva não constitui ofensa ao princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, já que, nestes casos, presta-se, tão somente, à garantia da ordem social e do processo, não se constituindo em antecipação de pena [...]” (eDOC 6 - grifei)



    A negativa à revogação da custódia cautelar foi mantida, tanto pelo TJMA como pelo STJ.



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum de 1º grau centra-se, principalmente, em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas) e menção a suposta reiteração delitiva, em razão de o paciente responder a “inquérito policial de nº 0800068-40.2022.8.10.0082, no qual está sendo investigado por prática do crime do art. 33 da Lei 11343/2006”.



    Contudo, consoante alegado pelo impetrante e documentalmente comprovado no writ (eDOC.04), convêm destacar que, no que tange à anterior anotação criminal (autos 0800068-40.2022.8.10.0082), o próprio MPMA pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no artigo 28, caput, da Lei de Drogas, de modo que não há que se falar em reiteração delitiva.



    Por certo anterior registro de posse de drogas, para consumo pessoal, não o descredenciam, a priori, a responder à ação penal criminal em liberdade. 



    Além disso, a decisão não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, asseverando que o instrumento acautelador é necessário porque “em que pese o acusado possuir residência fixa, trabalho lícito e dois filhos menores, o crime praticado por MARCELO NOGUEIRA DA SILVA é de extrema gravidade e, em regra, leva à prática de diversos outros delitos”



    Importa ressaltar que diversamente do que aduz o Juízo a quo, a mera menção à quantidade de droga apreendida e circunstâncias da prática delitiva não conduz à automática conclusão acerca da necessidade de resguardo à ordem pública, e tampouco elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tal circunstância não basta para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



      “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



      A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998).



    Assim, considerando a primariedade, os bons antecedentes, bem como a ausência de especial periculosidade do fato em apuração (pequena quantidade de droga, consoante depreende-se do auto de exame preliminar - eDOC.02, p. 15), a prisão cautelar, no atual contexto, revela-se desproporcional.



    Por fim, consigno que a cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ademais, ao TJMA e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente